Tribunal: TJMT
Processo: 0003060-19.2018.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003060-19.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA - CNPJ: 03.143.955/0001-96 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há o vício apontado pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0003060-19.2018.8.11.0082 que, por unanimidade, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso

para reformar a sentença e afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Alega a parte embargante que houve omissão, pois “entre a data da notificação editalícia ocorrida em 26/01/2011 a data do despacho que encaminhou os autos para análise administrativa, 24/06/2015, está claro o transcurso do prazo de 4 anos e 4 meses e 2 dias”, inexistindo qualquer causa prevista no art. 20, II e parágrafo único do Decreto n. 1.986/2013.

Aduz que “
as diversas diligências tomadas entre aos anos de 2011 e 2015, não representam nenhum dos atos contidos no art.20 II e §único, do Decreto 1.986/2013
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar a omissão, come feitos infringentes, para reconhecer a prescrição prevista no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Contrarrazões no id. 177379684.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0003060-19.2018.8.11.0082 que, por unanimidade, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que houve omissão no caso na análise da prescrição, pois “
as diversas diligências tomadas entre aos anos de 2011 e 2015, não representam nenhum dos atos contidos no art.20 II e §único, do Decreto 1.986/2013”.

Entretanto, a questão foi devidamente fundamentada no voto condutor do acórdão:

“Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da prescrição da pretensão punitiva decorrente do Processo Administrativo no 571.795/2007.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso merece provimento.

Na esfera Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
”.

Por outro lado, o Decreto Estadual no 1.986/2013, reproduz-se o que foi elencado, pois, em se tratando de matéria ambiental, a legislação que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é o Decreto no. 1.986/2013, editado e promovido pelo legislador, a fim de regulamentar a lei complementar estadual acima citada
.

Referido Decreto passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1o/11/2013
, sendo revogado em
18/07/2022
, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

No presente caso, verifica-se que o
Auto de Infração n. 109486
foi lavrado em
29/10/2007
(Id. Id. 140322709 - Pág. 61), e o
Processo Administrativo n.

571.795/2007 foi finalizado em 29/06/2015
(Id. 140322710 - Pág. 3/5)
,
aplicando-se o Decreto n. 1.986/2013, de 1o/11/2013, por se tratar de norma de caráter instrumental, com aplicação imediata.

Assim, no que se refere à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos

a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
(Destaquei)

Dessa maneira, constante se observa do referencial normativo, o ente público tem o prazo de cinco anos para averiguar as infrações contra o meio ambiente, contado da pratica do ato (art.19, caput) e encerrando com início da apuração da prática de infrações (auto de infração).

Analisando os autos, mormente a cópia do
Processo Administrativo n. 571.795/2007
(Id. 140322709 - Pág. 50/77), verifica-se que o
Auto de Infração n. 109486
foi lavrado em
29/10/2007
(Id. 140322709 - Pág. 61), após a
constatação da infração ambiental
consistente no “
desmate de 931,331 ha em área de reserva legal, sem prévia aprovação no órgão ambiental competente”,
que se deu em
04/10/2007
(Id. 140322709 - Pág. 54)
,
tendo sido o Apelado
notificado via edital em

26/01/2011
(Id. 140322709 - Pág. 64/65), sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o aludido
processo administrativo em

12/12/2007
(Id. 143215224 - Pág. 1) para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Assim, tendo a lesão ambiental sido constatada em
04/10/2007
, com a
lavratura do Auto de Infração n. 109486 na data de

29/10/2007
, e a
instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 571.795/2007, ocorrido em

12/12/2007
, não há o que se falar em prescrição da pretensão punitiva
in casu,
já que

a Administração tomou todas as medidas para a apuração das infrações ambientais, instaurando o Processo Administrativo, no mesmo ano da lavratura do auto de infração.

É certo, pois, que entre a data da ocorrência das lesões ambientais (2007) e a instauração dos procedimentos para a apuração (2007), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Aliás, o referido marco é corroborado com o parágrafo 1o que dispõe que “
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração
”.

A propósito este é o entendimento adotado por este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. 2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.
3 - A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.
4 - Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, na decisão recorrida, bem assim a irregularidade da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.
(N.U 0003590-86.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 28/05/2023)” (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – QUEIMADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA, DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – MULTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.
A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição
.

Não se aplica as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013 a fatos pretéritos, especialmente, quando se trata de direito material. Inexistindo prova incontestável de que o recorrente não praticou queimada, deve-se aguardar a instrução probatória. Não há falar em cerceamento de defesa, pela negativa da prova testemunhal, se há outros elementos suficientes para resolução do caso. A alegação de violação ao princípio da motivação, quanto à multa, não deve ser apreciada porque não submetida à análise do Juízo da causa. Não preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, na ação de base, deve ser mantida a decisão que negou o pleito de tutela de urgência.
(N.U 1005697-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)” (g.n.)

Portanto, a prescrição punitiva estabelecida no art.19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 é para início da apuração da infração ambiental e não do prazo para encerramento do processo administrativo.

No caso dos autos, o Magistrado
a quo
compreendeu, que a prescrição punitiva ocorreu face o lapso temporal de 5 (cinco) anos, entre a data da notificação da autuada, realizada por edital em 26/01/2011, e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 1359/SUNOR/SEMA/2016 em 29/06/2015.

Contudo, ainda que se utilizasse o mesmo período (5 anos), para a situação supracitada, observa-se que não houve transcurso do referido prazo na situação em questão.

Outrossim, houve a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e ou impulsionar os autos, o que acarreta a interrupção da prescrição.

Partindo dessas premissas, considerando que a infração ocorreu supostamente no ano de 2007 e a lavratura do Auto de Infração n. 109.486 ocorreu em 29/10/2007, tendo o Processo Administrativo Ambiental n. 571.795/2007, sido instaurado em 12/12/2007, não transcorreu o prazo quinquenal.
” (id. 178339656) (g.n.)

Do que se vê, a questão da prescrição foi devidamente analisada pelo acórdão, concluindo-se que o prazo é para início da apuração da infração ambiental e não para o encerramento do processo administrativo.

E ainda se não fosse isso, concluiu o acórdão que houve diversos atos inequívocos para a instrução e/ou impulsionamento dos autos.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão contrária ao seu interesse, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não
vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023